Tribunal: TJDFT
Processo: 0711358-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. DEMONSTRAÇÃO.
1. Resta evidente o aspecto da urgência, do qual deriva a própria situação de emergência caracterizadora da probabilidade do direito alegado pela parte autora/agravada, hipótese em que o cumprimento do período de carência, destacado pela ré/agravante como motivo para a negativa de cobertura, pode ser afastado, nos termos descritos no próprio contrato de adesão e no artigo 35-C, inciso I, da Lei no 9.656/98.
2. Recurso conhecido e improvido.